Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. INEXISTENTE. DEFEITO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. EXCLUSÃO DA GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve cerceamento de defesa na origem; (ii) se há responsabilidade da fornecedora pelo defeito apresentado no veículo adquirido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à declaração de nulidade de cláusula contratual não foi apresentada em primeira instância, sendo incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e supressão de instância.
4. Paralelamente à ampla defesa e o seu derivativo de direito à produção de provas, cabe repisar que o Juízo é o destinatário das provas, sendo essas realizadas para convencer-lhe dos fatos controversos.
4.1. Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial quando desnecessárias ao deslinde do feito.
5. O art. 18 do CDC prevê a responsabilidade do fornecedor por vício do produto que o torne inadequado ao fim a que se destina.
6. A seu turno, o art. 26, § 3o, do CDC enuncia que a contagem do prazo decadencial quanto aos vícios do produto começa a contar no momento em que evidenciado o defeito.
7. Ao adquirir um automóvel usado, é responsabilidade do comprador tomar as devidas precauções, como a realização de vistoria com profissional qualificado para verificar o funcionamento e as condições gerais do veículo, levando em conta seu tempo de uso e os potenciais desgastes naturais.
8. As partes celebraram contrato de compra e venda, estabelecendo cláusula de garantia, excetuando, todavia, que os defeitos decorrentes do sistema de arrefecimento do veículo se encontram fora da garantia contratual. Isso porque a ocorrência de problemas quanto ao arrefecimento dos veículos costuma estar relacionado com a ausência das manutenções periódicas a serem realizadas de responsabilidade do comprador e a eventuais desgastes naturais pelo uso.
9. As provas dos autos evidenciam que o veículo adquirido apresentou problemas em seu sistema de arrefecimento, o que conduz à conclusão de que os reparos necessários não estavam cobertos pela garantia. Não há que se falar, portanto, em responsabilidade da fornecedora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CDC, arts. 2o ,3o, 18 e 26.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1922496 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível; Acórdão no 1960458 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível; Acórdão no 1434288 de relatoria do Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca na Primeira Turma Recursal.